Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51017512, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 46247826 e 46249264. No ID: 56027890, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA, JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160, nos seguintes termos: · relativo ao depósito n. 020230000003226497 (ID: 51017512 - Pág. 2): R$ 43.149,95, referente a JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA; e R$ 43.149,95, referente a JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA. · relativo de depósito n. 020230000003226578 (ID: 51017512 - Pág. 1): R$ 21.251,35, quanto aos honorários contratuais pertencentes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Levantadas as quantias, restituam-se os valores remanescentes dos depósitos n. 020230000003226497 e n. 020230000003226578 (ID: 51017512), conforme decidido no ID:52087820, ao Distrito Federal na conta indicada no ID: 51017510 - Pág. 1. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador